Tribunal: STF
Processo: ARE 1510164
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185 DO CTN. TESE 290 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para sanar omissão, sem alteração do resultado do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    2. Fraude à Execução. Inicialmente, destaco que na hipótese dos autos a controvérsia recai sobre o instituto da fraude à execução de índole tributária. No caso de execuções fiscais desta particular espécie de débito, o regramento legal considera fraude à execução a alienação de bens ou rendas após a inscrição do devedor em dívida ativa, caso não seja reservado patrimônio suficiente à quitação do débito.



    Nesse sentido o artigo 185 do CTN: [...]



    Paralelamente, a 1ª Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.141.990/PR, sob o regime do art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que sua Súmula 375, a qual versa sobre a configuração das fraudes à execução em geral, não se aplica à execução fiscal tributária. Para essa última, a alienação do patrimônio do devedor, caso tenha sido efetivada antes da entrada em vigor da LC 118/05, será considerada fraudulenta quando realizada após a citação. De outro lado, na hipótese de a transação ter ocorrido na vigência da LC 118/05, a fraude restará presumida nos termos acima já afirmados, notadamente a partir da inscrição do crédito tributário em dívida ativa. Destaque-se que a presunção ora referida é considerada jure et de jure, ou seja, absoluta por não admitir prova em contrário (AgInt no REsp 1909266/PR, 2 T, julgado em 08/03/2021).



    No caso, a escritura pública de compra e venda foi lavrada em 31/10/2013 para os embargantes, ao passo que a inscrição em DAU ocorreu em 04/11/1998, atraindo, em princípio, a incidência do art. 185 do CTN.



    Ocorre que, não obstante o aparente caráter ordinário do feito, ao avaliarmos com vagar os documentos que instruíram os autos, há circunstância extremamente peculiar que deve ser levada em consideração. Por ocasião da compra e venda realizada, a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria da Fazenda Nacional emitiram certidões negativas de débito em nome dos vendedores. Também os compradores promoveram a emissão de certidões em nome dos vendedores nas esferas estadual e municipal, bem como na Justiça Trabalhista, acautelando-se quando da aquisição do bem. [...]



    Dito isso, o que se constata é que os ora embargantes receberam da Fazenda Nacional e demais órgãos públicos supramencionados documento público dotado de presunção de legitimidade. O ônus de tal informação mendaz não pode ser repassado aos embargantes, até mesmo porque a presunção de fraude prevista pelo art. 185 do CTN se refere ao sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública. Do mesmo modo, o RESP 1.141.990 do STJ declara o caráter absoluto da presunção do art. 185 em face do "sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito". Todos os precedentes do STJ caminham no sentido de que "a presunção de fraude à execução fiscal, na disciplina do art. 185 do CTN, com redação da Lei Complementar 118/2005, diz respeito à alienação de bens do sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública" (REsp 1409654/PR, Segunda Turma, dez/2013). Como poderia proceder o indivíduo que recebe uma certidão pública atestando que o alienante do imóvel com quem está em negociação não é sujeito passivo de débito tributário, não ostenta débito inscrito em dívida ativa e, portanto, jamais poderia estar praticando fraude à Execução Fiscal?



    A única solução possível no caso concreto, a meu Juízo, é reconhecer que, dada a informação inverídica prestada pela própria Fazenda Pública, a União deixou de ostentar a possibilidade de invocar o art. 185 do CTN em seu favor. Em nenhum momento os Procuradores da Fazenda Nacional trouxeram aos autos elementos indicativos de que a certidão entregue aos ora apelantes tenha sido revogada, que tenha ocorrido expedição de certidão positiva logo após o documento equivocado ter sido editado ou qualquer outra medida capaz de retirar eficácia do documento encartado aos autos. Ocorre que, como visto acima, os adquirentes já contavam com certidão negativa de débitos tributários, inscritos ou não em dívida ativa, fato que necessariamente induz a conclusão de que inexistiriam Execuções Fiscais em desfavor de tal indivíduo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente